Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. DOCUMENTO NOVO ANEXADO ÀS RAZÕES DO RECURSO. POSSIBILIDADE. SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Consoante prevê o art. 435, parágrafo único, do CPC, é admissível que o laudo pericial do IML seja anexado às razões da apelação, se não estava acessível ao autor à época da instrução processual.
2. O laudo pericial demonstra a ocorrência da invalidez permanente e parcial sofrida pela vítima e lhe assegura indenização securitária – DPVAT.
3. O Enunciado de Súmula no 257 do STJ estabelece que “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.”
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.